Tribunal: STF
Processo: RHC 173846
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. PRESENÇA DO ADVOGADO NO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.